Tribunal: CARF
Processo: 11516.721550/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721550/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
PBG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10680.723864/2010-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721550/2012-14
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2012-14

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.237, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração por ter a empresa deixado de informar em GFIP, os
fatos geradores relativos a prestação de serviços por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação, alegando a ilegalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a prestação de serviços por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212/91
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera os argumentos
da impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2301-
007.237, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de auto de infração lançado por ter a empresa deixado de
informar em GFIP, os fatos geradores relativos a prestação de serviços
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme
disposto no inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
(Execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016).
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2012-14

Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade
de votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, conforme se destaca
da ementa da decisão proferida no RE no 595838/SP:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária.
Artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo.
Valor Bruto da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem.
Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1. O fato gerador que origina a
obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na forma do art. 22, inciso
IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se origina nas
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus
serviços. 2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente
para fins de retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito
passivo da relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os
pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no
8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa,
assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23/04/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC
08102014)
Em consequência, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016,
que suspendeu a execução do dispositivo inconstitucional.
Dessa forma, deve ser aplicado o art. 62, § 2o, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, que estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do
antigo CPC, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código Processual vigente
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Assim, diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o
fato gerador das contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento efetuado.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2012-14

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital